Tribunal: STF
Processo: HC 251807
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Pleito de absolvição. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José dos Santos Ferreira contra ato coator não informado.



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato dito coator e de documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Considerando que o paciente-impetrante atua em causa própria e está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno cientificar a Defensoria Pública da União do presente writ, para, se o caso, adotar as medidas judiciais que entender necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente